Tribunal: TJDFT
Processo: 0752981-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752981-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IDALINA ABREU DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 78559220 – autos principais – Proc. 0716034-79.2020.8.07.0020) para que custeie a internação e procedimentos necessários para tratamento da Covid-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alega que o procedimento foi negado em virtude da suspensão do contrato por falta de repasse dos pagamentos mensais pela corretora. Afirma, também, que a agravada não é beneficiária do plano, mas apenas pensionista, não possuindo vínculo empregatício com a empresa estipulante. Discorda do valor da multa e do prazo – 24 h. - para o cumprimento da liminar. 2. Em princípio, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; (...) os documentos acostados aos autos, sobretudo os comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de saúde, corroboram as alegações da requerente de vínculo contratual, bem como a negativa injustificada da requerida de autorizar o tratamento da autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco à saúde da requerente, com a negativa injustificada de cobertura do seu tratamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver ‘irreversibilidade recíproca’, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: ‘ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido".’ (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida proceda, imediatamente, à liberação de atendimento da autora, custeando, nos termos do contrato, a realização de internação, consultas, exames e demais procedimentos considerados necessários pela equipe médica que a atende, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). (...).” A falta de pagamento decorreu de erro da operadora, consistente na falta de repasse de valores arrecadados pela corretora ao plano de saúde, não havendo culpa da agravada. Seja como for, o cancelamento do contrato depende de prévia notificação do segurado, a respeito da qual não se tem notícia. Confira-se: EMENTA CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENSALIDADES PAGAS PELO BENEFICIÁRIO À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DO SEGURO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À SEGURADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento ajuizada por pessoa beneficiária de seguro de saúde coletivo empresarial ofertado pela seguradora ré. 1.1. Pedidos de condenação da parte demandada a suportar o ônus financeiro decorrente de cirurgia realizada pela autora e ao pagamento de compensação por danos morais diante da sua recusa em custear o procedimento médico. 1.2. Sentença de parcial procedência, apenas para condenar a seguradora no dever de arcar com o custeio do serviço médico prestado. 1.3. Apelo da requerida, em que argumenta que o cancelamento do plano de saúde foi motivado por inadimplência da beneficiária. Alegação de que, se não há o repasse pela empresa contratante do seguro de saúde coletivo, das mensalidades devidas, a seguradora não pode ser compelida a arcar com o custeio de procedimentos vindicados por seus funcionários. 2. Segundo definição da ANS, plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. 2.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 469 do STJ. Além da norma consumerista, o contrato celebrado entre as partes é regulamentado pela Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. 3. A despeito do disposto no art. 17 da Resolução no 195/2009 da ANS, a rescisão do seguro de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de prévia notificação do beneficiário a respeito da extinção da cobertura, de modo a evitar que lhe seja imposta a situação excessivamente gravosa de ser surpreendido pela falta de cobertura no momento de necessidade. 3.1. Ademais, é garantido ao consumidor o direito à informação (art. 6o, III, CDC), preceito que se estende aos beneficiários de plano de saúde, que devem ser avisados previamente a respeito do cancelamento. 4. No caso, a seguradora apelante, além de não comprovar que notificou a empresa contratante do seguro de saúde, não promoveu a notificação prévia da beneficiária. 4.1. Ainda, na hipótese, com mais razão se mostra abusiva a rescisão contratual sem o prévio aviso formal da beneficiária, pois, tal como se percebe dos comprovantes acostados aos autos, a segurada encontrava-se adimplente com o pagamento das parcelas no momento do cancelamento do seguro. Logo, a resolução do contrato não decorreu de sua inadimplência, mas sim da ausência de repasse dos valores por parte da pessoa jurídica estipulante, segundo afirmado nos autos pela própria recorrente. 4.2. Importante destacar, por fim, que a cirurgia, a despeito de realizada após o cancelamento do plano, estava amparada em autorização do procedimento pela seguradora apelante. Portanto, não se mostra cabível exigir que a segurada suporte o ônus financeiro da cirurgia quando não foi nem mesmo notificada acerca da existência de mensalidades não pagas e da possibilidade de cancelamento da cobertura securitária. 5. Apelação improvida. (TJDFT, 2a Turma Cível, ac. 1091858, Des. João Egmont, julgado em 2018). Quanto ao valor da multa e ao prazo, a própria agravante afirma que a liminar já foi cumprida, o que inibe a incidência da primeira e demonstra a razoabilidade do segundo. Acrescento que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que o valor do custeio poderá ser restituído posteriormente, devidamente corrigido, em caso de vitória da agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 07/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR